Tribunal: TJMT
Processo: 1004263-59.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004263-59.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SIDNEY JOSE DE ALMEIDA - CPF: 595.128.651-49 (APELANTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - CPF: 957.323.301-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004263-59.2017.8.11.0041

APELANTE: SIDNEY JOSE DE ALMEIDA

APELADO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA – NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA DESIGNADA PELO JUÍZO – NULIDADE DO
DECISUM
– ACOLHIMENTO – EXAME PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DO FEITO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL –
SENTENÇA ANULADA – RETORNO À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO DO FEITO –
RECURSO PROVIDO.

Tendo a parte autora comprovado o fato constitutivo do seu direito por meio da juntada do boletim de ocorrência e demais documentos médicos que instruíram a inicial, torna-se imprescindível ao deslinde do feito a realização da perícia médica judicial para a comprovação da alegada invalidez permanente e sua graduação para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT, conforme a Súmula 474 do STJ.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SIDNEY JOSE DE ALMEIDA
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório - DPVAT
, que
julgou improcedente
a pretensão inicial, condenando a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo
85, § 2º, do CPC/15
, ficando suspensa sua exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita (ID 164144651).

Em suas razões recursais, a parte apelante alega nulidade do
decisum
ao argumento de que não fora ́ ́pessoalmente ́ ́ intimada para o comparecimento a perícia médica designada, ao passo que se trata de ato personalíssimo desta, não bastando que a data seja informada ao procurador da parte, via Diário da Justiça.

Assim, requer seja dado provimento ao recurso, anulando a sentença de primeiro grau, com o retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 164144660).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A controvérsia se refere à nulidade do
decisum
em razão da imprescindibilidade da intimação pessoal para comparecimento à perícia.

É de se destacar que o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 474, vejamos:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
”

Neste particular, verifica-se a imprescindibilidade da realização da perícia para a aferição do grau de invalidez e a quantificação do valor indenizatório nas ações do seguro obrigatório DPVAT.

Da análise dos autos, observa-se que a parte autora instruiu a petição inicial com toda documentação necessária a comprovar a ocorrência do acidente, requerendo ao final a realização da perícia médica.

Recebida a petição inicial, houve o trâmite processual com a designação da audiência de conciliação, a qual se deu em 27/4/2017 sem qualquer acordo ID 164144168.

Foi apresentada a contestação (ID 164144166), sendo a parte autora intimada a apresentar impugnação, determinação devidamente cumprida, conforme ID 164144171.

Intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte autora não concordou com o laudo confeccionado na Central de Conciliação e requereu a produção de nova prova pericial, sendo
deferido
o pedido (ID. 164144177) pelo magistrado
a quo,

que nomeou o perito judicial - Dra. Mairy Noce Brasil- e determinou a intimação das partes para apresentação de quesitos.

A médica perita designou a perícia para 24/3/2020, havendo a intimação do patrono da parte apelante e uma tentativa de intimação pessoal da parte autora, que retornou o AR pelo motivo “não existe número”.(ID. 164144188).

Contudo, tal perícia sequer fora realizada, pois consoante a
expert
(ID. 164144193):

“MAIRY NOCE BRASIL, médica, devidamente inscrita no CRM nº2359-MT, perita designada pelo juízo. Vem respeitosamente perante V. Exa., informar que a perícia agendada no dia 24/03/2020
não foi realizada, devido à suspensão dos trabalhos do Tribunal de Justiça, em virtude da pandemia do Coronavírus.

Desta forma, vem respeitosamente perante V. Exa, redesignar o dia 04/11/2020 às 8:30hs, para realização da perícia, na Clínica da Mulher. [...]”

Sem qualquer justificativa apresentada aos autos, novamente redesignou-se a perícia (ID. 164144196):

“MAIRY NOCE BRASIL, médica, devidamente inscrita no CRM nº2359-MT, perita designada pelo juízo, vem respeitosamente perante V. Exa, redesignar o dia 03/02/2022 às 11hs, para realização da perícia, na Clínica da Mulher [...]”

Em que pese haja certidão de intimação, não se verifica a tentativa de intimação pessoal da parte autora.

Assim, informou a expert (ID. 164144199):

MAIRY NOCE BRASIL, médica, devidamente inscrita no CRM nº2359-MT, perita designada pelo juízo. Vem respeitosamente perante V. Exa., informar o não comparecimento da parte autora na perícia no dia 03/02/2022.

Na sequência, o magistrado singular proferiu a sentença de improcedência (ID 164144651).

Nesta toada, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo singular se encontra em desarmonia com o entendimento jurisprudencial, pois em razão do caráter personalíssimo da perícia, a parte autora deve ser intimada
pessoalmente
da realização do ato, conforme entendimento do STJ,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. EXAME PESSOAL DA PARTE. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. INVALIDADE. 1. Em regra, a intimação será encaminhada à pessoa a quem cabe desempenhar o ato comunicado. Tratando-se da prática de atos postulatórios, a intimação deve ser dirigida ao advogado; tratando-se da prática de ato personalíssimo da parte, ela deve ser intimada pessoalmente. 2. Deve-se distinguir a intimação meramente comunicativa, que cria ônus ou faz fluir prazos, da intimação que ordena condutas e gera deveres para o intimado, como é o caso daquela para a parte se submeter a perícia médica, cujo não comparecimento "supre a prova que se pretendia obter com o exame" (CC, art. 232). 3. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo. 4. Tratando-se de controvérsia acerca da inexistência de ruptura de próteses que já foram retiradas do corpo da parte, seria necessário informá-la de eventual inspeção corporal a ser realizada na perícia e da consequente necessidade de comparecimento pessoal ao ato. 5. Recurso especial provido.”

(REsp 1309276/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 29/04/2016).

No mesmo sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO. “A perícia médica requer o comparecimento pessoal da parte para a sua realização, não podendo a comunicação ser feita ao representante processual, mas imprescindível intimação da parte, visto que ato personalíssimo (STJ REsp 1364911/GO).”

(Ap 24558/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/04/2018, publicado no DJE 20/04/2018).

“ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0007408-77.2016.8.11.0041

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA COMPARECIMENTO À PERÍCIA MÉDICA - NECESSIDADE - ATO PERSONALÍSSIMO - SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REDESIGNAÇÃO DE NOVA DATA PARA PERÍCIA - RECURSO PROVIDO. O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado. (Súmulas 474 e 544 do STJ). Se a perícia recair sobre a própria parte, imprescindível sua intimação pessoal para comparecimento ao ato, porquanto de caráter personalíssimo.”

(APELAÇÃO CÍVEL0007408-77.2016.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, publicado no DJE 29/10/2018).

Assim, se não houve a intimação pessoal da parte autora para o comparecimento à perícia, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, com a designação de nova data para a realização da perícia
mediante intimação
pessoal
da parte autora.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução do feito, com a designação de perícia e
intimação pessoal da parte autora.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023